Tribunal: TJMT
Processo: 1029179-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029179-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODOTANQUE TRANSPORTES & LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 12.279.524/0001-42 (RECORRENTE), NAIARA BIANCHI DOS SANTOS SILVA - CPF: 342.469.558-09 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LIMA - CPF: 314.894.858-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

Importante destacar que, nos termos do artigo 1.010, § 3o, do CPC, o juízo de admissibilidade deve ser revisto em segundo grau, tendo em vista que se trata de uma faculdade do juízo
a quo
:“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

Assim, é dever da parte comprovar a situação de hipossuficiência que lhe autoriza a usufruir da benesse da gratuidade da justiça. No caso, como a parte recorrente foi advertida, sob pena de deserção e ainda assim não comprovou a hipossuficiência e nem recolheu as custas recursais, não há outra alternativa senão decretar a deserção recursal.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4o do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024